Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E ASSISTÊNCIA MÚTUA. LAPSO TEMPORAL PROVISÓRIO.
1. Com base no dever de mútua assistência entre os cônjuges, a obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com o fim da relação conjugal, de forma que, mediante demonstração inequívoca de necessidade, pode o juiz fixar alimentos em prol do ex-cônjuge, sendo uma medida excepcional e, em regra, temporária, com intuito de que o necessitado possa se adaptar à sua nova realidade.
2. Comprovado que a autora, sem renda própria, já está em idade avançada e sempre se dedicou aos cuidados da família, que era provida financeiramente pelo Autor, esta faz jus ao recebimento de alimentos.
3. Negou-se provimento ao recurso.